Tribunal: TJDFT
Processo: 0705297-47.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. INVIABILIDADE.
1. Devidamente apurada a autoria e materialidade dos crimes de roubos circunstanciados pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, notadamente pelos depoimentos das vítimas e confissão do apelante, não há que se falar em exclusão das causas de aumento de pena.
2. Não há de se cogitar em exclusão da causa de aumento de pena do concurso de pessoas, prevista no inciso II do § 2o do artigo 157 do Código Penal, se os elementos de prova disponíveis nos autos confirmam a presença de dois agentes na prática do crime de roubo, divisão de tarefas e a existência de liame subjetivo entre eles.
3. A apreensão e a perícia da arma de fogo são dispensáveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso dos autos.
4. Apelação desprovida.